Tribunal: TJES
Processo: 5013354-92.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013354-92.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: RONIELE BALDAN
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO VEICULAR. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (SEGURO PRESTAMISTA). VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIVRE ESCOLHA DA SEGURADORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 14 DO CDC. TEMA 972/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato c/c repetição de indébito, na qual o autor alega, em síntese, que foram incluídas em seu contrato rubricas ilegais não solicitadas e/ou não devidas (Seguro e Tarifas), em evidente prática de venda casada.

Por outro lado, o requerido alegou em sua defesa a legalidade das cobranças e a livre escolha do consumidor em contratar o seguro, em instrumento apartado, não havendo que se falar em venda casada, tampouco restituição dos valores.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o requerido
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
a restituir a
RONIELE BALDAN
a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, referente à repetição em dobro do valor indevidamente cobrado a título de Seguro de Proteção Financeira. Sobre este valor, incidirá a taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária) a partir da data do desembolso.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso

requerendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de legalidade na contratação do seguro prestamista, afastando a tese de venda casada.

O Recorrido ofertou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Como bem apontado pelo juízo
a quo
, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço, a responsabilidade da instituição financeira deve ser aplicada independentemente de culpa, consoante dispõe o art. 14 do CDC.

Desta feita, no que tange à cobrança do seguro atrelado ao contrato de financiamento veicular, a venda casada se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro.

Por se tratar de um contrato de adesão, pressupõe-se a imposição da contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada, sendo que o contrário deveria ser provado nos autos pela instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço, não sendo as letras miúdas no meio do extenso documento capazes de demonstrar a voluntariedade da adesão.

A falha na prestação de serviço por parte do recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, restando assim comprovada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais.

O posicionamento em questão encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1
- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

(STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

No tocante à restituição em dobro, corroboro com a sua aplicação, considerando que a falha no dever de informação evidencia o vício de consentimento, tornando a cobrança indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, não havendo que se falar em engano injustificável.

Isto posto, o valor pago pelo recorrido a título de seguro deve ser restituído nos termos fixados em sentença recorrida, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)